Tribunal: TJSP
Processo: 1500447-14.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500447-14.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante JOSE
CARLOS ARRUDA GOUVEIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-14.2019.8.26.0594 -Voto no 33.710
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500447-14.2019.8.26.0594
Comarca de Bauru
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 33.710
Apelação criminal Tráfico de substâncias entorpecentes -
Sentença condenatória
Pretendida a absolvição por
fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a fixação de
regime semiaberto - Inadmissibilidade - Materialidade e
autoria suficientemente demonstradas
Depoimentos de
policiais valiosos na elucidação dos fatos
Razoável
quantidade de maconha, cocaína e crack apreendida,
dividida em diversas porções individuais, prontas para
entrega ao consumo Condenação bem editada, com base
em sólido e convincente acervo probatório - Penas e
regime prisional escorreitamente fixados - Gravidade
concreta da conduta do apelante que revela a sua elevada
danosidade social, a reclamar, portanto, a manutenção do
regime eleito, servindo, de resto, ao lado do quantum
punitivo, como obstáculo à substituição da pena corporal
por restritivas de direitos. Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que José Carlos Arruda Gouveia, por infração ao artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, foi condenado às penas de 5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-14.2019.8.26.0594 -Voto no 33.710
3
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, sendo
decretada a perda do numerário apreendido em favor da União.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a
fixação de regime inicial semiaberto.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
O
apelante
foi
processado
e,
ao
final,
condenado, porque, nas circunstâncias descritas na denúncia, tinha em
depósito, para fins de tráfico, 20 porções de maconha (45,4g), 14 de
cocaína (3,28g) e 15 pedras de crack (3,18g), sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo o apurado, policiais civis receberam
informação anônima, via COPOM, de que, no local dos fatos, estaria
sendo praticado o tráfico de drogas. Então, os policiais realizaram
campana e puderam avistar um indivíduo, identificado como José Carlos,
realizando condutas típicas do tráfico de drogas, mantendo contatos
rápidos com três indivíduos não identificados, que possuíam
características de usuários de entorpecentes. Avistaram, ainda, que o
denunciado se dirigia a um terreno baldio para buscar as drogas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-14.2019.8.26.0594 -Voto no 33.710
4
entregá-las aos consumidores.
Prosseguindo nas diligências, os policiais foram
ao terreno baldio e apreenderam as drogas acima descritas, além de R$
30,00 em notas de R$ 2,00.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 1/4) e de exibição e apreensão (fls. 9/10), senão também
e especialmente pelos laudos de constatação prévia (fls. 14/16) e de
exame químico-toxicológico (fls. 101/104), que apresentaram resultados
positivos para maconha e cocaína.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, o apelante negou a prática
delitiva. Disse que as drogas apreendidas não lhe pertenciam. Os policiais
abordaram alguns “moleques” que estavam fumando maconha. O
interrogando encontrava-se nas imediações e, de repente, os policiais se
aproximaram e o prenderam. Já foi preso por tráfico de drogas (fl. 4).
Em Juízo, voltou a negar a acusação. Contou
que estava sentado, há meia hora, na frente da casa de um pessoal que
conhece. Os policiais abordaram alguns “moleques” na esquina, não
sabendo se eles estavam fumando maconha ou algo do tipo. Um dos
“moleques” correu. Na sequência, os policiais vieram em sua direção,
cerca de cinquenta metros de distância, e o prenderam, dizendo que
tinha corrido. Um “menino” também foi levado para a delegacia, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-14.2019.8.26.0594 -Voto no 33.710
5
liberado. Não viu a localização das drogas ou dinheiro e nada disso lhe
pertencia. Conversou com os “meninos” que os policiais abordaram, mas
em nenhum momento vendeu drogas a eles. Não viu ninguém
comercializando entorpecentes no local. Não conhecia os policiais. É
usuário de cocaína e crack. Já foi preso por tráfico (mídia audiovisual).
Malgrado as versões exculpatórias, a prova
produzida nos autos lhe é adversa.
Com efeito, o policial civil Fernando Rodrigues
da Silva narrou que recebeu informação da ocorrência de tráfico de
drogas. Assim, dirigiu-se ao local indicado na delação e permaneceu em
campana por cerca de meia hora, período em que visualizou o réu em
três situações típicas de tráfico, onde ele atendia o usuário, deslocava-se
até um terreno e mexia em uma moita. Ao retornar, entregava alguma
coisa e recebia outra. Solicitou apoio para a abordagem. Enquanto isso,
deu uma volta no quarteirão e, quando voltou, o réu estava a cerca de
cinquenta metros do ponto inicial. Durante a campana, viu que era o réu
quem vendia a droga. No terreno, localizou 20 porções de maconha, 14
de cocaína e 15 de crack. Também apreendeu dinheiro em notas
diversas. Indagado, o réu negou a autoria do delito. Havia outras pessoas
no local, mas a venda era realizada pelo acusado. Não o conhecia
anteriormente (mídia audiovisual).
No mesmo sentido, o depoimento do policial
civil André Luís Mustafá (mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-14.2019.8.26.0594 -Voto no 33.710
6
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira credibilidade, já porque os policiais não conheciam o
apelante e não tinham motivos para incriminá-lo, se ele não estivesse
mesmo a cometer o crime; já porque prestaram depoimentos uniformes
e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar
contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM
19/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-14.2019.8.26.0594 -Voto no 33.710
7
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Vale anotar, ademais, que as substâncias
entorpecentes que o apelante tinha em depósito, pela diversidade,
razoável quantidade e forma de acondicionamento (20 porções de
maconha, com peso líquido de 45,4 gramas, 14 de cocaína, com peso
líquido de 3,28 gramas e 15 pedras de crack, com peso líquido de 3,18
gramas), denotam, já por si, que se destinavam ao comércio ilícito e,
pois, ao consumo de terceiros. E isto, mesmo sem se considerar que a
maconha poderia permitir a confecção de 75 porções menores, a cocaína
mais 15 e o crack outras 25 (confira-se: a literatura jurídica já revelou,
p.ex., a apreensão de 7 invólucros contendo cocaína, com o peso de
1,44g.4, 3 invólucros de maconha, com o peso de 1,8g.5 e 104 'pedras' de
crack, com o peso de 12,9g.6).
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.
4 - Vide STF HC no 111.247/MG 2a Turma Relator Ministro Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012.
5 - Vide STJ RHC no 37.033/MG Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz j. 22.10.2013.
6 - Vide STJ RHC no 37.033/MG Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz j. 22.10.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-14.2019.8.26.0594 -Voto no 33.710
8
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão
de razoável quantidade de substâncias entorpecentes em poder do
agente, além da circunstância de estarem separadas em unidades
diferentes ou divididas em porções, conduz à segura conclusão de que se
destinam ao comércio ilícito, e não ao uso próprio, como tem proclamado
iterativamente a jurisprudência.7
Some-se a isto o fato de que, além da
variedade e da razoável quantidade de drogas, foram apreendidos com o
apelante R$ 30,00 em dinheiro (fl. 18), cuja origem lícita não foi
demonstrada.
Não bastasse isso, nunca é demais recordar
que, para a configuração do crime de tráfico de droga, não é mister que
aconteça a operação de venda da substância entorpecente, bastando que
seja detectado e demonstrado, como no caso em exame, que as drogas
destinavam-se ao fornecimento a terceiros.
Bem é de ver que outro não tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão
da lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não
se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o
agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a
substância entorpecente, não se exigindo a traditio,
7 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301,
49/250, 58/25, 59/254, 61/197 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-14.2019.8.26.0594 -Voto no 33.710
9
para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página
512).”8
Cumpre enfatizar, outrossim, que mesmo que
José Carlos fosse usuário de substância entorpecente, esse fato não o
exoneraria
da
responsabilidade
pela
prática
da
narcotraficância,
sobretudo porque poderia realizar a mercancia ilícita exatamente para
garantir o próprio uso ou vício.
Nesse sentido, o entendimento emanado do
Supremo Tribunal Federal:
“A condenação penal pelo crime de tráfico não é
vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da
droga...”9
Assim também decidiu esta Colenda Corte de
Justiça:
“... mesmo que o apelante fosse usuário de drogas,
tal circunstância não excluiria a possibilidade de
que
também
se
dedicasse
à
comercialização
de
entorpecentes, sendo, portanto, a análise das provas
colhidas
determinante
da
real
destinação
das
substâncias ilícitas”.10
Portanto,
ao
contrário
dos
argumentos
8 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.
9 - HC no 74.420-6/RJ, Relator: Min. Celso de Mello, 1a Turma, DJU de 19/12/96, p. 51.768.
10 - TJSP - Apelação Criminal no 0040280-14.2010.8.26.0050, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j.
25.10.2012, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-14.2019.8.26.0594 -Voto no 33.710
10
sustentados pela combativa Defesa, o elenco probatório permite concluir
que o apelante estava mesmo com as substâncias entorpecentes com o
escopo de entregá-las à mercancia ilícita ou, de qualquer modo, fornecê-
las a terceiros, mormente em se considerando, não só ter sido
visualizado em local conhecido como “ponto de venda de drogas” e em
atitude típica de traficância, em três oportunidades, como também terem
sido apreendidas, além da quantia em dinheiro cuja origem lícita não foi
demonstrada, relembre-se -, as diversas porções individuais dos
estupefacientes, cuja quantidade e variedade, bem como a forma de
acondicionamento, chamam atenção para a segura ideia de destinação à
traficância.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tudo está a indicar
mesmo a violação, pelo apelante, da norma de proibição insculpida no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão por que era mesmo
inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo
eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões
de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-14.2019.8.26.0594 -Voto no 33.710
11
com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as
normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
foram fixados com critério e assim serão mantidos.
A propósito, as básicas foram fixadas nos
mínimos legais e, na etapa seguinte, acrescidas de 1/6 (um sexto) pela
comprovada reincidência (certidão de fls. 29/30).
Importante frisar que a causa de diminuição da
pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 afigura-
se inaplicável, na espécie, em razão da aludida rediciva.
No tocante ao regime prisional, há de se
ressaltar que o apelante, além de reincidente, viu-se condenado pela
prática de crime sabidamente classificado, no sistema jurídico pátrio,
como assemelhado aos hediondos, consoante o preceito do artigo 2o,
caput, da Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07,
merecendo tratamento mais rigoroso e severo, recomendado a partir da
Constituição Federal (art. 5o, XLIII) e regrado pelo artigo 2o, parágrafo
1o, da antedita Lei no 8.072.
E mais, a gravidade concreta da conduta do
apelante, decorrente da natureza, quantidade e diversidade das
substâncias entorpecentes, duas delas dotadas de alto poder viciante
(cocaína e crack), capazes de atingir mais de cem usuários, revela a sua
elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a manutenção do
regime eleito, servindo, de resto, ao lado do quantum punitivo e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-14.2019.8.26.0594 -Voto no 33.710
12
reincidência, como obstáculo à substituição da pena corporal por
restritivas de direitos, máxime porque estas não se mostrariam
suficientes, nem socialmente recomendáveis (art. 44, III, CP).
Correta, também, a decretação do perdimento
em favor da União do numerário apreendido, porque oriundo do crime
perpetrado pelo réu, em consonância com o artigo 63 da Lei no
11.343/06.
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória,
por si só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que
se outorgue ao réu situação prisional mais favorável, notadamente
quando se está em face de agente reincidente e dotado de vistosa
periculosidade,
inclusive
caracterizada
pela
natureza
e
razoável
quantidade das substâncias entorpecentes, como assinalado alhures,
malgrado a novel normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do
Código de Processo Penal, o que reclama a análise da possibilidade de
concessão de regime prisional mais favorável somente pelo Juiz das
Execuções Criminais e em consonância com os ditames da Lei de
Execução Penal.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator